Tribunal: TJBA
Processo: 8053871-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053871-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DANIEL VASCONCELOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
FRED FERREIRA LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento a recurso de Apelação Cível do ora embargante (instituição financeira) em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. O Acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a legalidade da tarifa de registro do contrato, afastar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de permanência, mantendo a sentença nos demais termos.

2. O embargante alega omissão no Acórdão quanto à análise expressa da legalidade da capitalização mensal de juros. Prequestiona dispositivo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a legalidade da capitalização mensal de juros.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não há omissão no julgado. O Acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar pontos específicos da sentença (tarifa de registro, juros remuneratórios e comissão de permanência) e, expressamente, mantê-la "nos seus demais termos", confirmou implicitamente a manutenção da decisão de primeira instância quanto à abusividade da capitalização mensal de juros, ponto que não foi objeto de reforma explícita pelo Colegiado.

6. A argumentação do embargante sobre a legalidade da capitalização mensal de juros revela mero inconformismo e intenção de rediscutir a matéria de mérito, finalidade para a qual não se adequa a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando já houver decidido a questão de forma fundamentada. A matéria foi devidamente apreciada, atendendo ao requisito do prequestionamento implícito. Ademais, o art. 1.025 do CPC considera prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8053871-82.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO C6 S.A. e como Embargado DANIEL VASCONCELOS DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7